Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-75.2020.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, VII, DO CP). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelo laudo pericial que a arma (faca) utilizada na empreitada delitiva apresenta eficiência para a produção de lesões corporais incisas e pérfuro-incisas e para a prática de crimes, inclusive o roubo, não há que se falar em inexistência de potencialidade lesiva, mostrando-se incabível, portanto, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP).
2. Recurso conhecido e desprovido.